Tribunal: TJMT
Processo: 1006670-21.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006670-21.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS; DESPROVEU O ADESIVO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTAS DO PROCON ANULADAS PARCIALMENTE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - INÍCIO DO PRAZO COM A JUNTADA DO SEGURO GARANTIA - ART. 16, II, DA LEF -
inexistência de violação ao princípio da motivação
-

PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO - ACORDO QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DE MULTA -
caráter confiscatório que não se confunde com sanção civil - art. 56,
caput
, do CDC
- PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS -

MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
-
PREQUESTIONAMENTO implícito.

1. O prazo previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para a oposição de embargos à execução, pois se trata de norma que visa à mera constituição do devedor em mora, sendo o prazo regulado pelo art. 16 da LEF.

2. Observadas todas as formalidades legais para sua constituição (art. 2°,
§5o,
da Lei n. 6.830/80 e art. 202, do CTN), as CDA’s são válidas e exigíveis, não subsistindo a tese de nulidade.

3. O acordo realizado no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

4. Em conformidade com o art. 56,
caput
, do CDC, a multa administrativa não tem caráter confiscatório, como também, não se pode confundir com sanção civil.

5. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

6. Se a Lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, limitando-se a traçar os limites a serem considerados pela autoridade administrativa, não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

7. Recurso de Apelação provido. Recurso Adesivo desprovido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recurso de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Embargos à Execução n.o

1006670-21.2018.8.11.0003, opostos pela
ENERGISA S/A
, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos n.o 0115-000.088-8, 0115-005.448-0, 0115-000.552-7 e 0115-001.109-8, bem como reduzir a multa oriunda do processo administrativo n.o 0115-000.295-0, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenado a parte então Embargada, Município de Rondonópolis, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das multas anuladas.

Em suas razões recursais (id. 150285046 - pp. 1/39 e id. 150285047 - pp. 1/65), o Apelante Município de Rondonópolis, argui,
em preliminar
:

- a intempestividade dos Embargos à Execução, sob a alegação de que o prazo questionado não diz respeito ao da apresentação dos Embargos, e sim, do prazo insculpido no artigo 8o da Lei n° 6.830/80, o qual dispõe que o executado será citado para pagar a dívida ou garantir a execução em 05 (cinco) dias e, restando garantida a execução extemporaneamente, os embargos não deveriam sequer ter sido recebidos.

No mérito
, alega, em síntese:

- a validade dos atos administrativos, uma vez que eles gozam de presunção “
juris tantum
” de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo que é possível refutá-la por meio de prova contrária, porém a Apelada não fez qualquer prova da nulidade dos atos ora realizados;

- inexistência de violação ao princípio da motivação, pois as multas encontram-se devidamente fundamentadas;

- as multas não possuem efeito confiscatório e a sanção administrativa não se confunde com sanção civil (art. 56,
caput
, do CDC);

- violação ao princípio de separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário proceder à reavaliação do mérito dos processos administrativos;

- pelo princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários deve recair sobre a Apelada, uma vez que o Apelante não deu causa ao processo.

Ao final, requer manifestação explicita sobre a aplicabilidade dos artigos da legislação federal (art. 56 do CPC e art. 8° da LEF) para o fim de interposição de recurso ao STJ, bem como o provimento do presente Recurso para que seja reformada a sentença “
in totum
”
e dado prosseguimento ao feito.

A Apelada/
Energisa S/A
apresenta as contrarrazões no id. 150288251 - pp. 1/10 e id. 150288252 - pp. 1/11), postulando que não seja acolhido o presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

Em seu Recurso Adesivo (id. 150288254 - pp. 1/9 e id. 150288255 - pp. 1/9), a Apelante/
E
NERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
defende a ausência de violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo, posto que a decisão administrativa não se encontra fundamentada, com a análise dos fatos que deram origem à relação jurídica.

Por esses motivos, requer que seja conhecido e provido integralmente o
recurso adesivo,
para a reforma parcial da sentença, declarando-se a nulidade da CDA n.o 1237/2017 (Processo Administrativo n.o 0115.000.295-0/2015).

Apesar de intimado, o Apelado
Município de Rondonópolis
não apresentou contrarrazões (id. 150288261).

Tanto o Recurso de Apelação quanto o Adesivo são tempestivos (id. 150285049 e id.

150288259).

O Apelante/Município de Rondonópolis é dispensado do preparo recursal (id. 150755659) e a Energisa S/A procedeu ao seu recolhimento (id. 150288256, id. 150288257 e id 150771169).

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral da Justiça, a Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller conclui pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Parecer PGJ n.o 016320-001/2022, id. 150943175 - pp. 1/2).

Destaca-se que o processo foi retirado de pauta no dia 30/05/2023 (id. 170576265), pelo então Relator convocado, o Dr. Edson Dias Reis, uma vez que atuou nos autos em outro grau de jurisdição, configurando o impedimento legal para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC (id. 171798155), vindo-me os autos conclusos, por redistribuição (id.

172098655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, versam os autos sobre o Recurso de Apelação Cível e o Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
ENERGISA S/A
, visando à reforma da sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial dos Embargos à Execução n.o

1006670-21.2018.8.11.0003, opostos pela
ENERGISA S/A
, em que foram anuladas as multas oriundas dos processos administrativos n° 0115-000.088-8, 0115-005.448-0, 0115-000.552-7 e 0115-001.109-8, bem como reduzida a multa a multa oriunda do processo administrativo no 0115-000.295-0, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenado o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das multas anuladas.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do apelo e do adesivo e passo à análise das razões recursais interpostas pelas partes.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

V O T O PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

O Município Apelante argui intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Apelada
ENERGISA S/A
, argumentando que o prazo questionado não diz respeito ao da apresentação dos Embargos e, sim, ao prazo insculpido no art. 8o da Lei n.o 6830/80, dispondo que o executado será citado para pagar a dívida ou garantir a execução em 05 (cinco) dias, de modo que restou garantida a execução extemporaneamente e, de consequência, os embargos não deveriam sequer ter sido recebidos.

Sem razão, contudo, esse argumento
, isso porque, para a definição do
“
dies a quo”
do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal, não se leva em consideração o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, nos termos do art. 8o da Lei de Execuções Fiscais, mas sim o prazo de 30 (trinta) previsto no art. 16 da Lei em comento, que se inicia a partir da intimação do depósito ou
da juntada

da prova da fiança bancária ou
do seguro garantia
ou da intimação da penhora. Veja-se
:

“(...) Art. 16
-
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I - do depósito;

II -
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. (g.n.)

À vista disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que, para que se formalize o prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, deve-se observar a juntada dos documentos indicados nos incisos do artigo 16 da LEF,
in verbis
:

“PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA.
INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS INCISOS II E III DO ART. 16 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 16 da Lei 6.830/80, no seu inciso II, refere-se à juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oferta de embargos à execução
. Nada obstante, a jurisprudência conjuga a interpretação de tal inciso com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução (REsp. 851.476/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 24.11.2006, REsp. 1.254.554/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.08.2011, REsp.461.354/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 17.11.2003, e REsp. 621.855/PB; Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 31.05.2004).

2. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.156.367/MG, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 22/10/2013) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO
. PRECEDENTES.

1. A orientação desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
"o prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado. Precedentes:
(REsp 1.254.554/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2011), (AgRg no Ag 1.192.587/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 23/3/2010) e (EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4/5/2009)" (REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.472.989 - SE, Relator: Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgamento: 20/4/2017; DJe: 02/05/2017) (g.n.)

No mais, sabe-se que o art. 8o,
caput
,
da Lei n.o 6.830/80 não apresenta prazo preclusivo para a oposição de Embargos à Execução, pois se trata de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Destarte, ainda que a apólice-seguro garantia realizado pela parte embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de Embargos, como pretende o Município Apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 da Lei n.o 6.830/80.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu,
in

verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - POSSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O prazo previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

2. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art.8o, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta
a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.

3. Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se em nulidade.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, publicação: 06/09/2019) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF - MULTA APLICADA PELO PROCON - MÉRITO ADMINISTRATRIVO - DISCRICIONARIEDADE DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - LIMITAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES - REALIZAÇÃO DE ACORDO OU DE ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA - FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE PECUNIÁRIA - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.

Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia. (...)” (TJMT, Apelação Cível n. 1002603-13.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Marcio Aparecido Guedes,
julgado em 01/12/2021)(g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - MULTA PROCON - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTEDAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO - RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO
.

1. “
O prazo previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora
. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal (...).” [TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019] (TJMT, Apelação Cível n. 1006555-97.2018.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Jún
ior, julgamento: 13/12/2022) (g.n.)

No presente caso, verifica-se que a Embargante, ora Apelada, foi citada do processo Execução Fiscal 1001668-70.2018.811.0003 em
08/05/2018
(id. 13262860 e id. 13262861 - autos originários), garantiu o juízo no dia
20/07/2018
(id. 14287110 - pp. 1/2 e id. 14287127 - pp. 1/10 - autos originários) e opôs o Embargos à Execução no dia
16/08/2018
(id. 150285012 - p.1 destes autos).

Assim, como bem analisou o magistrado
a quo
, os Embargos encontram-se tempestivos, pois
“
foram oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada do seguro garantia, art. 16, inciso II da LEF.”
-
i
d. 150285043 - p. 2.

Portanto,
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

Superada esta preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme narrado, a empresa
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
opôs Embargos à Execução com a finalidade de cancelar integralmente a cobrança dos créditos objeto das CDAs n.o 1236/2017, 1237/2017, 1238/2017, 1239/2017 e 1240/2017 e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Rondonópolis
, cobrando créditos provenientes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Município, nos Processos Administrativos n.o 0115.000.552-7/2015, 0115.000.295-0/2015, 0115.005.448-0/2015, 0115.001.109-8/2015 e

0115.000.088-8/2015, respectivamente, totalizando R$ 32.738,16 (trinta e dos mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) atualizado à época, consoante id. 150285012 - pp. 1/13.

Os pedidos formulados nos Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes (id. 150285043 - pp. 1/4) e, irresignado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
apela da sentença, defendendo a validade dos atos administrativos praticados, ao argumento de que a Apelada não fez qualquer prova da nulidade dos atos realizados nos processos administrativos elencados e, por sua vez, a Concessionária de Energia contesta essa versão.

Pois bem.

Ao analisar as CDAs n.o 1236/2017, 1237/2017, 1238/2017, 1239/2017 e 1240/2017, constantes na Execução Fiscal n.o 1001668-70.2018.8.11.0003, verifica-se que foram observados, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/80 e art. 202, do Código Tributário Nacional, na medida em que indicam o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida, consoante id. 12140867
.

Desse modo, constata-se que as referidas CDAs são válidas e exigíveis, porquanto observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese da alegada nulidade formulada pela Energisa nos Embargos à Execução.

A propósito, já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AFASTADA - NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA - PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(...)
As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade
.. (...) N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 23/03/2022)(g.n.)

Quanto ao argumento da inexistência de violação ao princípio da motivação, verifico que também assiste razão ao Apelante, pois as decisões se mostraram suficientemente fundamentadas, com exposição dos motivos, respeitando o devido processo legal e pautando-se no princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme número identificador das cópias das decisões proferidas nos processos administrativos juntadas aos autos, a saber:

- Processo Administrativo n° 0115-000.088-8 (id. 150285016 - pp. 7/15);

- Processo Administrativo n° 0115-001.109-8 (id. 150285016 - pp. 128/137);

- Processo Administrativo n° 0115-000.295-0 (id. 150285020 - pp. 12/18 e id. 150285021 - pp. 1/2); e

- Processo Administrativo n° 0115-000.552-7 (id. 150285024 - pp. 3/13)

No mais, verifica-se que em nenhum momento o magistrado
a quo
apontou quaisquer nulidades pertinentes a dispositivos legais, como se observa da sentença constante no id. 150285043 - pp. 1/4, mas pautou que as anulações das multas impostas se basearam nas cobranças indevidas efetuadas frente à aceitação das propostas de acordo firmadas entre as partes envolvidas nos referidos processos administrativos, que resultaram na resolução da situação, conforme pareceres técnicos emitidos pelo órgão administrativo, caracterizado como
“
RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA ATENDIDA
”

“(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-000.088-8

Trata-se de uma reclamação formulada pela consumidora JANEEIRE ALMEIDA DOS SANTOS, na qual alega que foi realizada a troca do seu medidor monofásico para trifásico, ocorre que em vistoria foi constatado que o mesmo foi instalado com anomalias, gerando assim um débito para a consumidora, o que contesta e requer o cancelamento, uma vez que a culpa recai sobre a embargante.

Em audiência de conciliação, a embargante reiterou carta protocolada anteriormente, na qual informa que procedeu com o cancelamento da cobrança, a parte reclamante aceitou a proposta de acordo, e diante a composição entre as partes o Órgão Administrativo emitiu parecer técnico caracterizado como ‘RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA ATENDIDA’.

Dessa forma, mesmo com a resolução da situação, a requerida realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistissem os motivos que a ensejaram, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da embargante.

‘APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON - MOTIVAÇÃO E PARÂMETROS OBJETIVOS - NÃO APONTAMENTO - AFASTAMENTO DA PENALIDADE - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

Não demonstrada a motivação, tampouco os parâmetros objetivos para aplicação de multa em procedimento administrativo instaurado pelo PROCON em decorrência de reclamação formulada por consumidor, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido de afastamento da penalidade. (TJ-MG - AC: 10702150415645002 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 06/12/2016, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016)’

Assim, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento, a medida cabível é a anulação da sanção administrativa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-001.109-8

Na espécie, verifica-se que a reclamação formulada pelo consumidor GERALDO ALVES DA SILVA está pautada na suposta cobrança de faturas abusivas, o que o consumidor contesta, alegando que não estarem condizentes com o seu consumo.

Em sede de audiência de conciliação a embargante reiterou manifestação protocolada, na qual alega a ausência de irregularidades, apresentando assim proposta de acordo com o parcelamento dos débitos, o consumidor aceitou a proposta informando que irá comparecer a agência para solicitar o parcelamento dos débitos.

No entanto, mesmo com a resolução da situação, a requerida realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistissem os motivos que a ensejaram, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da embargante.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-000.295-0

Trata-se de reclamação formulada pelo consumidor SEBASTIÃO ELIAS DA COSTA, na qual teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito em razão do não pagamento das faturas pelo inquilino, assim, requereu a reclamada emissão das faturas para sua quitação, no entanto, tais faturas foram emitidas com valores incorretos, requerendo o consumidor à restituição do valor pago indevidamente.

Em audiência de conciliação a parte embargante reiterou defesa protocolada anteriormente, informando que o consumidor se dirija a unidade de atendimento da Distribuidora com comprovante de pagamento, para a formalização da solicitação de devolução do valor, ocorre que ficou determinada em audiência de conciliação a entrega do comprovante de pagamento bem como prazo para a devolução do valor, visto que o consumidor procurou a embargante por diversas vezes e não fora atendido.

No entanto, mesmo com a determinação em audiência a parte embargante apresentou defesa administrativa, reiterando o pedido de apresentação do comprovante de pagamento junto a Agência, verificando assim plenamente cabível a sanção imposta, posto que o seu não cumprimento.

De outro lado, verifica-se que a multa aplicada na quantia de R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), mesmo diante ao não cumprimento da determinação, deixa de ter caráter punitivo para se tornar em caráter confiscatório, pois para a aplicação de sanções o Órgão deve observar os requisitos estabelecidos no art. 28 do Decreto 2181/1997.

Para a fixação da multa, o Procon não considerou a gravidade da prática infrativa cometida pela Autora, com a vantagem auferida por tal ato.

Assim, diante dos requisitos descritos acima, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional a fim de punir a empresa infratora por não cumprimento para a apresentação de defesa determinada em audiência.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-000.552-7

O presente caso se trata de reclamação formulada pelo consumidor ANTONIO LUIS DA SILVA, em razão da não realização da leitura de consumo do medidor por dois meses, diante disso foi surpreendido com faturas em valores abusivos.

Em audiência de conciliação a parte embargante apresentou proposta de acordo com o parcelamento do débito em até 04 (quatro) vezes iguais. A parte reclamante aceitou a proposta de acordo.

No entanto, mesmo sem a resolução da demanda, verifica-se que a embargante não se demonstrou desidiosa, comparecendo no processo administrativo quando notificada e comparecendo em audiência de conciliação. Posto isso, a medida correta a se impor é a procedência da inicial e de consequência à anulação da multa em questão.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-005.448-0

Na espécie, verifica-se que a reclamação formulada pelo consumidor SEBASTIANA PEDROSA GOUVEIA está pautada troca do seu medidor com o de sua vizinha, no qual as faturas são emitidas com os nomes trocados, não correspondendo ao seu real consumo.

Em sede de audiência de conciliação a embargante manifestou que foi verificado que os medidores estavam invertidos, assim, propôs a devolução do montante cobrado a mais a ser creditado nas faturas posteriores, à consumidora aceitou a proposta de acordo com o referido abatimento.

Dessa forma, mesmo com a resolução da situação, a requerida realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistissem os motivos que a ensejaram, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da embargante.

Partindo dessas premissas, a parcial procedência da pretensão objeto dos presentes embargos é medida que se impõe
.”

Ocorre que a existência de composição de acordo entre as Partes nos processos administrativos não tem o condão de afastar a imposição de penalidade da multa aplicada pelo PROCON,
tampouco declarar a nulidade das multas administrativas pelo atendimento das reclamações, isso porque, a teor do que estabelece o art. 18,
caput
, do Decreto no 2.181/97:

“(...) Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENSÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.o 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.

1.
A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado.

2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313)

3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao principio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito Administrativo", 22.a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 814/815.)” (...)” [STJ - REsp 1164146/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010) (g.n.)

Nessa linha, este Tribunal de Justiça já expôs o entendimento segundo o qual a aplicação da pena tem caráter pedagógico, visando à proteção de toda a coletividade consumidora, e não apenas dos reclamantes propriamente ditos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DE MULTA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) CERCEAMENTO DE DEFESA - SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DO INFORMALISMO - ANULAÇÃO - INADMISSIBILIDADE -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE
- ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 -
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

5 -
A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor
, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudiciais entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.” (N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Vice-Presidência, julgado em 30/11/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON
). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1004898-23.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: des.
Luiz Carlos da Costa
, Vice-Presidência, julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 22/03/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON - NULIDADE DA MULTA APLICADA AO PROCON - NÃO CONSTATAÇÃO - ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO DECORRER DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
REALIZAÇÃO DE ACORDO - IRRELEVÂNCIA - SANÇÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL
- VALOR DA MULTA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES, DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E DA EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1018719-48.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 05/08/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA -
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR - FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA - PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor”. (N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

3. “Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

4. Sentença reformada, recurso provido. (N.U 1006852-07.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA
- POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA
- MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO -NÃO VERIFICADO -VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legal a aplicação de multa pelo PROCON quando verificada prática abusiva mediante processo administrativo devidamente instaurado.

2. Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3.
A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor
, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5- Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

6 - Recurso conhecido e não provido.”

(N.U 0051283-05.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (g.n.)

Desse modo, não há razão para afastar a exigibilidade das multas pelo simples fato de existir acordo entre a empresa e o consumidor.

Somado a isso, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

(...) Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes
sanções administrativas
,
sem prejuízo das de natureza civil
, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;” (g. n.)

Desse modo, assiste razão ao Apelante, ao argumentar que a multa administrativa não tem caráter confiscatório, como também, não se pode confundi-la com sanção civil (art. 56,
caput
, do CDC).

Demais disso, observa-se que as multas aplicadas em cada processo administrativo se encontram dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo na fundamentação das penalidades à correta dosimetria das multas, sendo observadas a gravidade de cada infração, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado. Veja-se:

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-000.088-8;

Multa: R$ 6.000,00

CDA n. 1240/2017 - valor atualizado em R$7.332,92

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, §4°m 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC e artigo 33, § 2° do Decreto 2.11811/97 (id.
150285016 - p. 12)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-001.109-8;

Multa: R$ 5.000,00

CDA n. 1239/2017 - atualizada em R$ 6.036,89

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, §4°m 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC e artigo 33, § 2° do Decreto 2.11811/97 (id.
150285016 - p.135)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-000.295-0;

Multa: R$ 5.625,00

Reduzido para R$ 3.000,00 (consoante sentença)

CDA N. 1237/2017 - Atualizada em R$ 6.791,49

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, §4°m 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC e artigo 33, § 2° do Decreto 2.11811/97 (id.

150285020 - Pág. 17 e id. 150285042 - Pág. 95
)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-000.552-7;

Multa: R$ 6.666,67

CDA n.1236/2017 - atualizada em R$ 8.049,19

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, §4°m 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC e artigo 33, § 2° do Decreto 2.11811/97 (id.

150285024 - Pág. 10
)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 0115-005.448-0;

Multa: R$ 3.750,00

CDA n. 1237/2017 - atualizada em R$ 4.527,67

A imposição de multa encontra-se totalmente fundamentada nos artigos 55, §4°m 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC e artigo 33, § 2° do Decreto 2.11811/97 (id.

150285024 - Pág. 77
)

Não obstante a irresignação da Apelada/infratora de que os valores das multas administrativas são excessivos, está claro que a aplicação dessas penalidades atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação das penas administrativas em questão.

A respeito desta questão:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR - INVIABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO - APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele
.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário
.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 26/02/2022) (g.n.)

Por outro lado, cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir, tão-somente, se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Do que foi exposto acima e das cópias dos atos praticados nos processos administrativos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Logo, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos créditos cobrados no Executivo Fiscal como decidiu a juízo
a quo
em quase todos os créditos da Ação de Execução.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos processos administrativos é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

II - DO RECURSO ADESIVO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A Apelante
ENERGISA S/A
defende, a seu turno, a ausência de violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo n.o 0115.000.295-0/2015, posto que a decisão administrativa não se encontra fundamentada, com a análise dos fatos que deram origem à relação jurídica.

Contudo, como já analisado no recurso anterior, a decisão proferida no Processo Administrativo n° 0115-000.295-0 (id. 150285020 - pp. 12/18 e id. 150285021 - pp. 1/2) se mostra suficientemente fundamentada, com a devida exposição dos motivos, respeitando o devido processo legal e pautando-se no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo nulidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não assiste razão à Apelante/Energisa quando defende a ausência de violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, vindica o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo n.o 0115.000.295-0/2015, nos moldes do pretendido.

Em face do exposto:

-
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução arguida
pelo
MUNICÍPIO

DE

RONDONÓPOLIS
em seu
Recurso de Apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais;

-
NEGO PROVIMENTO

ao
Apelo Adesivo manejado pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
conforme fundamentos acima expendidos.

Diante do resultado dos recursos,
INVERTO
os honorários sucumbenciais fixados na origem, mantendo o percentual arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor das multas então anuladas, nos termos do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito e os limites legais impostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023